Tribunal: TJES
Processo: 0011641-46.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011641-46.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALCINO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
ISS
.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
CITAÇÃO.
DESPACHO
PROFERI
DO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A citação, que teria o condão de interromper o
lustro prescricional (considere-se que o despacho que a ordenou foi exarado em
13.08.2002
- antes da edição da Lei Complementar nº 118/2005), ocorreu mais de cinco anos após a
data de
constituição da dívida
,
operando-se a extinção do crédito tributário.

2. Não encontra amparo no caderno processual a afirmação genérica de que o atraso pode ser atribuído à serventia ou ao demandado, não se revelando como causa última do transcurso integral do prazo qualquer delonga imputável à administração da Justiça, pelo que há de se afastar a incidência do enunciado da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso concreto.

3. O
fato do contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o recorrente do ônus de promover
a
citação no prazo de lei
,
segundo entendimento d
es
te Tribunal de
Justiça
.

4.
Recurso
conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

N.º
0011641-46.2002.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ALCINO NASCIMENTO FILHO

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, tra
ta-se
de apelação interposta contra a sentença que
pronunciou a prescrição do crédito tributário encartado na certidão de dívida ativa que lastreara a propositura de ação de execução fiscal,
acolhendo a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrido
.

O recorrente, em suma, afirmou ter sido realizada a propositura da execução fiscal antes do fim do prazo prescricional, não podendo a Fazenda Pública ser punida com efeitos advindos de atrasos nos procedimentos do Judiciário. Ademais, caberia ao contribuinte manter atualizado seu cadastro perante o ente público.

C
ontrarrazões
apresentadas, pugnando-se
pelo desprovimento do recurso
.

A leitura dos autos informa ter se pretendido cobrar através da demanda executiva em comento débito tributário relativo a
ISS
constituído em 05.05.1998, a teor da certidão de dívida ativa acostada (Id. 5440920, pág. 5).

A propositura do feito executivo se deu em 30.07.2002 e o despacho que ordenou a citação foi exarado em 13.08.2002 (
Id. 5440921, pág. 2
). Expediu-se mandado de citação, penhora e avaliação (
Id. 5440921, pág. 6
), que restou devolvido sem cumprimento em razão de não terem sido localizados os executados.

O compulsar do feito revela que das tentativas de citação dos executados somente obtivera êxito a do ora apelado, Sr.
ALCINO NASCIMENTO FILHO
no ano de 2005.

Diante de tal cenário, de fato, na esteira da bem lançada sentença, operou-se a prescrição na hipótese, não tendo a Fazenda Pública arguido a ocorrência de causa de suspensão ou interrupção nas manifestações que sobrevieram a exceção oposta.

Útil à reflexão ora proposta é a individuação dos marcos interruptivos do prazo prescricional, cuja ocorrência há de ser aquilatada. Sobre o tema, versa o artigo 174 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (redação dada pela lei complementar nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A citação, na hipótese, que teria o condão de interromper o lustro prescricional (considere-se que o despacho que a ordenou foi exarado em 13.08.2002 - antes da edição da Lei Complementar nº 118/2005), ocorreu mais de cinco anos após a
data d
e

constituição da dívida, operando-se a extinção do crédito tributário.

A despeito da legitimidade ou não do único sócio citado no feito executivo, fato é que sua citação ocorreu quando já
ocorrida a prescrição.

Não encontra amparo no caderno processual a
afirmação
genérica
de que o atraso pode ser atribuído à serventia ou ao demandado, a teor
da detida análise
do trâmite
processual
, não se revelando como causa última do transcurso integral do prazo qualquer delonga imputável à administração da Justiça, pelo que há de se afastar a incidência do enunciado da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso concreto.

Noutro giro, conforme já asseverado por este Tribunal de Justiça,
“
O fato de o contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o Município exequente de localizar seu endereço correto, no intuito de promover à citação no prazo assinalado pela lei.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024000158626, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Pelo exposto,
conheço do apelo
e
nego-lhe provimento,
oportunidade na qual majoro os honorários arbitrados em mais 1% (
um
por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.